Tribunal: TJPA
Processo: 0800832-09.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800832-09.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS E SEM REPERCUSSÃO SOCIAL. TEMA 471 DO STF. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A agravante suscita a necessidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, já que o Ministério Público não teria legitimidade para propor Ação Civil Pública em defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis e sem relevância social.

2.

O STF, ao jugar o RE n° 631111 (Tema 471 de Repercussão Geral), fixou o entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade para promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos de natureza disponível, desde que a lesão a esses direitos transcenda a esfera de interesses puramente particulares e atinja relevantes interesses sociais.

3.

No caso dos autos, o MP/PA ingressou com Ação Civil Pública em razão de supostas cobranças indevidas que teriam sido perpetradas pela agravante em face de alguns consumidores do Município de Óbidos.

4.

Apesar de ser cabível a interpretação de que os direitos tutelados na ação seriam individuais homogêneos de consumidores, atraindo a incidência do art. 81, parágrafo único, III, do CDC e art. 25, IV, “a”, da Lei Orgânica do Ministério Público (reproduzido pelo art. 52, VI, “a”, da Lei Orgânica do MP/PA), verifica-se que tais direitos não são indisponíveis e que sua lesão não implica em comprometimento de interesses sociais qualificados, já que a cobrança de valores muito acima da média de consumo dos usuários não significa, por si só, má prestação no serviço por parte da agravante.

5.

A própria Resolução n° 414 da ANEEL estabelece procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica quando esta verificar que os valores faturados não correspondem à quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário (arts. 115 e 129).

6.

Assim, uma vez que o cerne da lide consiste em determinar a correção, ou não, das cobranças efetuadas pela agravante, é incontroverso que os interesses individuais envolvidos não transcendem a esfera puramente particular, o que evidencia a ilegitimidade do
parquet
para a propositura da ação.

7.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, com a atribuição de efeito translativo, para extinguir o feito de origem, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única
de Óbidos
nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A agravante se insurge contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida, determinando que a agravante se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétricas das unidades consumidoras indicadas na exordial, bem como reavaliasse as cobranças ditas abusivas à elas atinentes, elaborando novo cálculo com base no art. 113 da Resolução n° 414 da ANEEL, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de suspensão dos serviços ou cadastro dos consumidores nos órgãos de proteção ao crédito concernentemente às faturas em questão.

Nas razões do recurso, suscita a ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação, uma vez que estaria agindo em prol de interesses individuais disponíveis, o que ensejaria a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Defende a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência e de fundamentos quanto à alegação de que houve medição equivocada pela concessionária, ressaltando que a Resolução n° 414/2010 da ANEEL estabelece procedimentos para apuração de irregularidades nas unidades consumidoras e fórmulas para calcular os valores não faturados.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 428986).

Contra essa decisão a agravante interpôs Agravo Interno (ID 491068).

O agravado apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (ID 1387218 e ID 3856012).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo não provimento do recurso (ID 1851756).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que deferiu em parte a tutela provisória requerida pelo agravado, determinando que a concessionária se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétricas das unidades consumidoras indicadas na exordial e recalculasse as cobranças questionadas, com observância ao art. 113 da Resolução n° 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravante e passo ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

O primeiro argumento apresentado pela recorrente consiste na necessidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, já que o Ministério Público não teria legitimidade para propor Ação Civil Pública em defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis e sem relevância social.

Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao jugar o RE n° 631111 (Tema 471 de Repercussão Geral), fixou o entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade para promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos de natureza disponível, desde que a lesão a esses direitos transcenda a esfera de interesses puramente particulares e atinja relevantes interesses sociais:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS (DIFUSOS E COLETIVOS) E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DISTINÇÕES. LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129, III, DA CF. LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS DE DIMENSÃO AMPLIADA. COMPROMETIMENTO DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. SEGURO DPVAT. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA.

1. Os direitos difusos e coletivos são transindividuais, indivisíveis e sem titular determinado, sendo, por isso mesmo, tutelados em juízo invariavelmente em regime de substituição processual, por iniciativa dos órgãos e entidades indicados pelo sistema normativo, entre os quais o Ministério Público, que tem, nessa legitimação ativa, uma de suas relevantes funções institucionais (CF art. 129, III).

2.
Já os direitos individuais homogêneos pertencem à categoria dos direitos subjetivos, são divisíveis, tem titular determinado ou determinável e em geral são de natureza disponível. Sua tutela jurisdicional pode se dar (a) por iniciativa do próprio titular, em regime processual comum, ou (b) pelo procedimento especial da ação civil coletiva, em regime de substituição processual, por iniciativa de qualquer dos órgãos ou entidades para tanto legitimados pelo sistema normativo
.

3.
Segundo o procedimento estabelecido nos artigos 91 a 100 da Lei 8.078/90, aplicável subsidiariamente aos direitos individuais homogêneos de um modo geral, a tutela coletiva desses direitos se dá em duas distintas fases: uma, a da ação coletiva propriamente dita, destinada a obter sentença genérica a respeito dos elementos que compõem o núcleo de homogeneidade dos direitos tutelados (an debeatur, quid debeatur e quis debeat); e outra, caso procedente o pedido na primeira fase, a da ação de cumprimento da sentença genérica, destinada (a) a complementar a atividade cognitiva mediante juízo específico sobre as situações individuais de cada um dos lesados (= a margem de heterogeneidade dos direitos homogêneos, que compreende o cui debeatur e o quantum debeatur), bem como (b) a efetivar os correspondentes atos executórios.

4. O art. 127 da Constituição Federal atribui ao Ministério Público, entre outras, a incumbência de defender “interesses sociais”. Não se pode estabelecer sinonímia entre interesses sociais e interesses de entidades públicas, já que em relação a estes há vedação expressa de patrocínio pelos agentes ministeriais (CF, art. 129, IX). Também não se pode estabelecer sinonímia entre interesse social e interesse coletivo de particulares, ainda que decorrentes de lesão coletiva de direitos homogêneos.
Direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos, estão, em princípio, excluídos do âmbito da tutela pelo Ministério Público (CF, art. 127).

5.
No entanto, há certos interesses individuais que, quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a representar, mais que a soma de interesses dos respectivos titulares, verdadeiros interesses da comunidade. Nessa perspectiva, a lesão desses interesses individuais acaba não apenas atingindo a esfera jurídica dos titulares do direito individualmente considerados, mas também comprometendo bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas. Em casos tais, a tutela jurisdicional desses direitos se reveste de interesse social qualificado, o que legitima a propositura da ação pelo Ministério Público com base no art. 127 da Constituição Federal. Mesmo nessa hipótese, todavia, a legitimação ativa do Ministério Público se limita à ação civil coletiva destinada a obter sentença genérica sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos individuais homogêneos
.

6.
Cumpre ao Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, identificar situações em que a ofensa a direitos individuais homogêneos compromete também interesses sociais qualificados, sem prejuízo do posterior controle jurisdicional a respeito. Cabe ao Judiciário, com efeito, a palavra final sobre a adequada legitimação para a causa, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, dela pode o juiz conhecer até mesmo de ofício (CPC, art. 267, VI e § 3.º, e art. 301, VIII e § 4.º).

7. Considerada a natureza e a finalidade do seguro obrigatório DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, Lei 11.482/07 e Lei 11.945/09) -, há interesse social qualificado na tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos dos seus titulares, alegadamente lesados de forma semelhante pela Seguradora no pagamento das correspondentes indenizações. A hipótese guarda semelhança com outros direitos individuais homogêneos em relação aos quais - e não obstante sua natureza de direitos divisíveis, disponíveis e com titular determinado ou determinável -, o Supremo Tribunal Federal considerou que sua tutela se revestia de interesse social qualificado, autorizando, por isso mesmo, a iniciativa do Ministério Público de, com base no art. 127 da Constituição, defendê-los em juízo mediante ação coletiva (RE 163.231/SP, AI 637.853 AgR/SP, AI 606.235 AgR/DF, RE 475.010 AgR/RS, RE 328.910 AgR/SP e RE 514.023 AgR/RJ).

8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 631111, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) (grifo nosso)

Quanto à identificação de tais interesses sociais qualificados, é imperioso trazer os esclarecimentos dos doutrinadores Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
:

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial amplamente majoritário, a legitimidade do
parquet
na defesa de direito individual homogêneo depende de duas circunstâncias alternativas: (a) direito indisponível; (b) direito disponível que, por sua importância e/ou extensão, tenha repercussão social. (...) Se algumas dificuldades práticas existem na distinção entre direito disponível e direito indisponível, estas se potencializam na aferição concreta da relevância social exigida na hipótese de direito individual homogêneo disponível. De qualquer forma, é corrente a lição doutrinária de que a relevância social pode se manifestar pela natureza do dano (p. ex., à saúde, à segurança, ambiental); pelo número significativo de lesados; pelo interesse social no funcionamento de um sistema econômico, social ou jurídico (p. ex., questões referentes a servidores públicos, poupadores, segurados).

No caso dos autos, verifico que o Ministério Público do Estado do Pará ingressou com Ação Civil Pública em razão de supostas cobranças indevidas que teriam sido perpetradas pela agravante em face dos consumidores Francilene Barbosa Bentes (Conta Contrato nº 81252564), Ilka Suelen Bello do Couto (Conta Contrato n° 19149390), Maria Izabete Moreira da Silva (Conta Contrato n° 104089178), Astesio Gonçalves Siqueira (Conta Contrato n° 3346218), Antonio Vieira Ribeiro (Conta Contrato n° 3345343) e Juliane Silva Moda (Conta Contrato n° 3342867), tendo requerido a condenação da concessionária em obrigação de fazer (correção dos valores cobrados abusivamente) e obrigação de pagar (restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente e indenização por dano moral coletivo pela prática abusiva), conforme documento de ID 408793.

Apesar de ser cabível a interpretação de que os direitos tutelados na ação seriam individuais homogêneos de consumidores, atraindo a incidência do art. 81, parágrafo único, III, do Código de Defesa do Consumidor
[2]
e art. 25, IV, “a”, da Lei Orgânica do Ministério Público
[3]
(reproduzido pelo art. 52, VI, “a”, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), verifica-se que tais direitos não são indisponíveis e que sua lesão não implica em comprometimento de interesses sociais qualificados, já que a cobrança de valores muito acima da média de consumo dos usuários não significa, por si só, má prestação no serviço por parte da agravante.

A própria Resolução n° 414 da ANEEL estabelece procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica quando esta verificar que os valores faturados não correspondem à quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário:

Art. 115. Comprovada

deficiência

no

medidor

ou

em

demais

equipamentos

de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

Assim, uma vez que o cerne da lide consiste em determinar a correção, ou não, das cobranças efetuadas pela agravante, é incontroverso que os interesses individuais envolvidos não transcendem a esfera puramente particular, o que evidencia a ilegitimidade do
parquet
para a propositura da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, com a atribuição de efeito translativo, para extinguir o feito de origem, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 3. ed. São Paulo: MÉTODO, 2014.

[2]
Código de Defesa do Consumidor. Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

(...)

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

[3]
Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

(...)

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; (...)

Belém, 06/05/2021